Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. COBERTURA. NECESSIDADE DE RATIFICAR A DECISÃO DE NATUREZA LIMINAR. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após concluir pela perda do objeto de um dos pedidos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, alega que a sentença deveria ter confirmado a decisão que antecipou os efeitos da tutela, visto que a decisão pela perda do objeto quanto à obrigação de fazer acarreta insegurança jurídica, podendo resultar em eventuais cobranças tanto pelo hospital quanto pelo plano de saúde réu. Para tanto, a parte autora relembra que, após a decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a parte ré promovesse o custeio da sua internação para o parto (e estendendo a integralidade da assistência hospitalar ao recém-nascido) nos hospitais elencados, foi realizado o parto em um daqueles locais, de modo que deve ser afastada a perda do objeto para que seja ratificada a decisão de natureza liminar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial a parte autora afirmou que estava gravida, com data provável do parto para o início do mês de setembro de 2023, sendo que no final do mês de julho de 2023 procurou atendimento de emergência obstétrica em um hospital, ocasião em que foi informado o descredenciamento do local. Ainda, a parte autora demonstrou que após aquele dia entrou em contato com o plano de saúde réu, que confirmou o descredenciamento de dois hospitais e não localizou outras unidades próximas na sua rede com atendimento em obstetrícia. Ademais, ajuizada a demanda, o juízo de origem deferiu prazo para manifestação da parte ré, a qual elencou alternativas hospitalares equivalentes para aqueles unidades descredenciadas, sendo que a parte autora argumentou que aquele rol correspondia apenas a atendimentos gerais, não existindo unidade hospitalar próxima com atendimento para obstetrícia e pronto-socorro obstétrico. Assim, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela determinando que a parte ré “proceda ao custeio da internação da autora para a realização do seu parto, estendendo a integralidade da assistência hospitalar ao recém-nascido, em todos os hospitais indicados na lista de ID 166334129, quais sejam, Prontonorte, Hospital Anchieta, Hospital Santa Marta, Hospital Santa Lúcia e Maternidade Brasília, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de negativa de atendimento”. Enfim, posteriormente foi noticiado o nascimento do bebê, que ocorreu na Maternidade Brasília.
IV. Não obstante a tese da parte ré de que disponibiliza a cobertura naquelas unidades elencadas, a parte autora demonstrou que ajuizou a demanda face a negativa de cobertura, eis que os dois únicos hospitais da rede situados em Brasília/DF para obstetrícia e emergência em obstetrícia foram descredenciados. Desse modo, e considerando que no decorrer da demanda o parto foi realizado na Maternidade Brasília, razão assiste à parte autora acerca da necessidade de ratificar a decisão precária que deferiu a antecipação da tutela. Isso porque eventual cumprimento da ordem judicial que concedeu a tutela antecipada não enseja perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o julgamento final, porquanto trata-se de decisão provisória que sempre depende de confirmação ou não por decisão definitiva. Assim, no caso concreto o atendimento foi ofertado pela parte ré com amparo naquela decisão precária, sendo necessário ratificar em caráter definitivo a determinação judicial, de forma a assegurar a eficácia daquela decisão e evitar eventual cobrança de valores pelo atendimento prestado. Ademais, constata-se que a parte ré confirmou que os dois hospitais anteriores foram descredenciados, e ofertou para a autora os substitutos hospitalares equivalentes elencados na sua petição ID 54512007, dentre as quais a Maternidade Brasília, local onde ocorreu o parto, devendo ser ratificada a decisão liminar. Pontue-se, contudo, não ser necessário reiterar a multa diária elencada naquela decisão em caso de descumprimento, visto que o atendimento já foi prestado, sendo que eventual cobrança de saldo devedor remanescente em face da autora pode ser objeto de cumprimento de sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a perda do objeto quanto à obrigação de fazer e, diante da causa madura, julgar procedentes os pedidos para confirmar a decisão liminar ID 54512367, de forma a determinar em caráter definitivo “à operadora ré que proceda ao custeio da internação da autora para a realização do seu parto, estendendo a integralidade da assistência hospitalar ao recém-nascido, em todos os hospitais indicados na lista de ID 54512007, quais sejam, Prontonorte, Hospital Anchieta, Hospital Santa Marta, Hospital Santa Lúcia e Maternidade Brasília”. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.